Tribunal: TJDFT
Processo: 0729827-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PRECLUSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que acolheu embargos de declaração e para consignar que os exequentes litigam sob o pálio da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia posta à apreciação desta instância recursal cinge-se à possibilidade de haver interposição de recurso contra decisão proferida em embargos de declaração, a qual limita-se a consignar fato estabelecido por decisão pretérita.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça foi deferida ao agravado em junho de 2022, por meio da decisão contra a qual não houve interposição de recurso.
4. A decisão objurgada no recurso ora interposto claramente não deferiu de ofício a gratuidade de justiça aos executados. De forma bastante clara e textual, tal decisão se destinou apenas a integrar outra decisão, a fim de consignar que a gratuidade de Justiça já havia sido deferida.
5. A insurgência ora manifestada por meio do presente agravo de instrumento não visa modificar efetivamente a decisão, mas outra decisão proferida em 2022, a qual encontra-se preclusa.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "O agravo de instrumento interposto contra questão sobre a qual já se decidiu e sobre a qual operou-se a preclusão, não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade recursal. A mera menção a tal decisão, em sede de decisão que aprecia embargos de declaração, não ressuscita a oportunidade de interposição de recurso”.